Tribunal: TJPA
Processo: 0803713-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803713-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELEN CATRINA DA CRUZ CARDOZO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO Nº 0803713-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: RODRIGO FRASSETTO GOES; GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI.

AGRAVADA: HELEN CATRINA DA CRUZ CARDOZO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CONTRATO DIGITAL NÃO COMPROVADO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Agravo interno interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Helen Catrina da Cruz Cardozo, reformando decisão que havia deferido a busca e apreensão de veículo, diante da ausência de apresentação do contrato original.

II- A instituição financeira sustenta ser desnecessária a juntada da cédula de crédito bancário em sua via original, afirmando se tratar de contrato digital, ainda que sem certificação pela ICP-Brasil, e requer, subsidiariamente, o afastamento da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia e circulação, o que impõe a necessidade de apresentação de sua via original nas ações de execução ou de busca e apreensão.

III- O documento apresentado pela agravante apresenta assinatura manual digitalizada, sem certificação eletrônica, metadados ou outros elementos técnicos que assegurem sua autoria e integridade, revelando se tratar de mera cópia digitalizada de contrato físico, e não de instrumento eletrônico válido.

IV - A jurisprudência do STJ admite a validade de contratos eletrônicos e assinaturas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que acompanhadas de elementos técnicos de autenticação, o que não se verifica no caso concreto.

V - Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sua aplicação exige a demonstração inequívoca de caráter protelatório do recurso, o que não ocorre, pois o agravo interno foi interposto com o propósito legítimo de esgotar a instância ordinária, inexistindo abuso do direito de recorrer.

VI-
Recurso conhecido e dado parcial provimento
apenas para conceder o pedido de não aplicação da multa prevista no 1.021, §4º, CPC, uma vez que não se trata de recurso protelatório. Ademais, que se mantenha todos os termos da decisão agravada de ID 22964766.

­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO Nº 0803713-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: RODRIGO FRASSETTO GOES; GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI.

AGRAVADA: HELEN CATRINA DA CRUZ CARDOZO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da decisão monocrática (ID 22964766),
na qual se deu provimento ao agravo de instrumento interposto por

HELEN CATRINA DA CRUZ CARDOZO
, reformando na íntegra a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo, ante a ausência da apresentação do contrato original.

A parte interpôs o presente agravo interno (ID 23523630), aduzindo, em síntese, pela desnecessidade da apresentação da cédula de crédito original, posto que se trataria de contrato digital. Destaca que, embora não tenha a assinatura autenticada pela ICP-Brasil, seria autêntico.

Requereu, por fim, em tese subsidiária que, caso o presente recurso não seja provido, que não fosse aplicada a multa prevista no artigo art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo interno (ID 24407864).

Proferiu-se decisão de efeito suspensivo (ID 25348800).

O agravante se manifestou pela juntada equivocada da referida decisão (ID 25928681).

É o breve relato

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual)
e desentranhamento da decisão de ID 25348800, posto que foi juntada equivocadamente ao presente autos processuais
.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE INSTRUMENTO Nº 0803713-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

ADVOGADOS: RODRIGO FRASSETTO GOES; GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI.

AGRAVADA: HELEN CATRINA DA CRUZ CARDOZO

ADVOGADO: GABRIEL MOTA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
interno.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática proferida, na qual se deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora requerida, reformando na íntegra, a decisão agravada que determinou a busca e apreensão do veículo, ante a ausência da apresentação do contrato original.

Analisando detidamente os autos,
verifico que as alegações da agravante, merecem prosperar em partes. Vejamos:

A priori, destaca-se que
é entendimento consolidado pela jurisprudência pátria que, em ações de busca e apreensão, faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário, como medida protetiva, a exemplo, contra duplicidade de cobranças.

Destaca-se que a Lei n° 10.931/2004, entre outras providencias, passou a instituir a cédula de crédito bancário, prevendo-a como título de crédito, tendo, portanto, força de título executivo extrajudicial.

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro
, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º."

Portanto, a juntada da via original da referida cédula, é medida imprescindível para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a possibilidade de circulação.

Diante disso, sendo considerada título de crédito, submete-se às questões relacionadas à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, entre outras.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, tem firmado entendimento majoritário de que é imprescindível a juntada da via original da cédula de crédito bancário, devendo permanecer acautelada em secretaria, em atenção ao princípio da cartularidade, que visa garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. OBRIGATORIEDADE. A APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É OBRIGATÓRIA EM QUALQUER DEMANDA QUE NELA SE APOIE.

ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE
. VISA GARANTIR A AUTENTICIDADE DA CÁRTULA E AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SUA CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL, PARA QUE O AUTOR/AGRAVANTE APRESENTE A VIA ORIGINAL DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801785-26.2025.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

E ainda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta a desnecessidade da cártula original para o processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme previsto no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

4.
A apresentação da via original do título é imprescindível para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação indevida, que poderia resultar em cobranças em duplicidade contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade da cártula original para ações de execução e busca e apreensão, salvo em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de apresentação.

6. No caso concreto, a cédula de crédito não foi emitida de forma eletrônica, conforme indicado pela assinatura manual aposta ao documento, afastando a tese de desnecessidade da via original.

7. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito com força executiva extrajudicial, deve ser apresentada em sua via original para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovada impossibilidade de apresentação, devido à sua natureza cartular e possibilidade de circulação; 2. A apresentação do título original é necessária para garantir sua autenticidade e evitar cobranças em duplicidade contra o devedor; 3. A ausência de comprovação de emissão eletrônica do título reforça a necessidade da apresentação do documento original.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; STJ, REsp nº 1.946.423/MA; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.117.579/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801359-53.2021.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0800527-38.2019.8.14.0049; TJPA, Apelação Cível nº 0807130-50.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821051-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025 )

Esse entendimento é consolidado, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar:

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação
. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original. 2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Ocorre que, em sede de agravo interno, a instituição bancária aduz que o contrato, juntado aos autos, seria digital.

Em que pese o agravante sustente que o documento em análise se trata de contrato digital, não se tratando, portanto, de mera cópia reprográfica, observa-se que as características visuais do arquivo não correspondem a um instrumento firmado por meio eletrônico.

O documento apresenta traços e detalhes típicos de um contrato físico, a exemplo da assinatura em tinta azul, o que evidencia que se trata de imagem digitalizada de um documento impresso, e não de um contrato celebrado e assinado em meio digital.

Ainda que se admita, em tese, a validade de contratos eletrônicos e de assinaturas digitais não vinculadas à ICP-Brasil, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é indispensável que tais assinaturas apresentem elementos técnicos mínimos de autenticidade e integridade, como geolocalização, identificação do aparelho utilizado, registro de IP, certificado digital, reconhecimento facial ou outros meios equivalentes de verificação da autoria e da vontade. Observemos os entendimentos jurisprudenciais acerca dessa questão:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO.
EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA
. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4.
O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas
que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O
controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).
6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugnálo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 2159442 - PR (2024/0267355-0). Relatora: MINISTRA NANCY

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24 de setembro de 2024.)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DEVIDAMENTE ASSINADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA . RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE.
TERMO DE CESSÃO DE
CRÉDITO
COM
ASSINATURA

ELETRÔNICA
. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. CERTIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA
ASSINATURA

ELETRÔNICA
NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL
. ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 QUE ADMITE OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS, INCLUSIVE CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA IPC- BRASIL, DESDE QUE ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO . ADEMAIS, PACTO COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) DA CEDENTE,
E COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA E NÚMERO DE TELEFONE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA, AO MENOS POR ORA, A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDO TAL DOCUMENTO . RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5060855-11.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060855-11.2023.8 .24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

No caso concreto, entretanto, nenhum desses requisitos está presente. O documento impugnado não possui metadados, certificação eletrônica, nem qualquer outro mecanismo de validação que permita concluir, com segurança, pela autoria da assinatura ou pela integridade do conteúdo.

Assim, não há como reconhecer o contrato apresentado como instrumento digital válido, devendo ser mantido o entendimento da decisão agravada, que corretamente deixou de atribuir força probatória ao referido documento.

No que concerne à penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil de 2015, entendo que sua aplicação demanda a inequívoca demonstração de que o agravo interno foi manejado com intuito meramente protelatório, o que não se constata, a priori, na hipótese dos autos. Observemos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDA RURAL (LEI Nº 9.138/95). ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À SECURITIZAÇÃO COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DA CAUSA DE PEDIR. PRECEDENTES DO STJ. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.
MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC
. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência dos embargos à execução opostos por Carmella Telles Kalume e Roberto Gatasse Kalume. O agravante alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao determinar a securitização da dívida rural sem pedido expresso dos embargantes, e requereu o prosseguimento da execução. Os agravados defenderam que a securitização decorreu da própria causa de pedir e que a execução era inexigível, requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se determinar a securitização da dívida rural na sentença de procedência dos embargos à execução; (ii)
verificar a possibilidade de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC, diante da interposição do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há julgamento extra petita quando a providência judicial decorre de forma lógica da causa de pedir e do pedido formulado. Os embargantes fundamentaram os embargos na abusividade dos encargos e na impossibilidade de cobrança em razão do direito à securitização (Lei nº 9.138/95). Assim, a determinação judicial apenas reconheceu consequência jurídica necessária aos fundamentos invocados.

4. O laudo pericial confirmou a abusividade dos encargos e a existência do direito à securitização, o que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, torna inexigível o título e autoriza a extinção da execução (REsp 1.752.860/PA, REsp 930.487/GO, AgInt no AREsp 1.413.948/MT).

5. A decisão monocrática negou provimento ao recurso com base no art. 932, IV, “a”, CPC/2015, por estar em conformidade com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

6.
A aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC/2015 exige a demonstração de caráter manifestamente protelatório do recurso, o que não se verifica, pois o agravo interno foi interposto com o objetivo de esgotar a instância ordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura julgamento extra petita o reconhecimento da securitização da dívida rural quando tal providência decorre logicamente da causa de pedir e dos fundamentos invocados pelos embargantes.

2. A existência de encargos abusivos e o direito à securitização tornam inexigível o título executivo, autorizando a extinção da execução.

3. A decisão monocrática pode negar provimento ao recurso quando o entendimento adotado estiver em consonância com jurisprudência dominante do STF, STJ ou do tribunal (art. 932, IV, “a”, CPC/2015).

4.
A multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC não se aplica quando o recurso não é manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 128, 459, 460; CPC/2015, arts. 932, IV, “a”, 1.021, §4º; Lei nº 9.138/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.752.860/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.413.948/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.09.2020; STJ, REsp 930.487/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.09.2011.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010001-58.1997.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2025 )

Com efeito, verifica-se que o agravante interpôs o presente recurso com o propósito legítimo de esgotar a instância ordinária e resguardar o direito de acesso às instâncias superiores, notadamente à interposição de eventual recurso. Tal conduta, por si só, não revela abuso do direito de recorrer, tampouco configura manobra dilatória.

Dessa forma, ausente qualquer indício de má-fé processual ou de propósito procrastinatório, afasto a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.

Acerca do pedido da agravada (ID 25928681) de tornar sem efeito a decisão monocrática de ID 25348800, entendendo haver razão à parte. Posto isso, chamo o feito à ordem para determinar o
desentranhamento da referida, uma vez que foi juntada equivocadamente ao presente autos processuais.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder o pedido de não aplicação da multa prevista no 1.021, §4º, CPC, uma vez que não se trata de recurso protelatório.

Ademais, que se mantenha todos os termos da decisão agravada de ID 22964766.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025